Tribunal: TJBA
Processo: 0094266-78.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0094266-78.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LOURIVAL CELESTINO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

ACORDÃO

Ementa:
Direito Processual Civil e Administrativo. Embargos de declaração

em apelação cível. GAP/GFPM. Alegação de omissão e contradição. Litispendência/coisa julgada afastadas por ausência de tríplice identidade (CPC, art. 337, §§ 1º-4º). Cabimento restrito dos aclaratórios (CPC, art. 1.022). Pretensão de rediscussão do mérito e prequestionamento. Inadequação. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que manteve sentença de procedência em favor de Lourival Celestino dos Santos, servidor aposentado, reconhecendo o direito de incorporação da GAP, nível III, aos proventos, a partir de 45 dias da vigência da Lei nº 7.145/1997, observada a prescrição quinquenal. O embargante sustenta omissão/contradição por suposta litispendência ou coisa julgada, em razão de ação anterior envolvendo GAP;

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022); (ii) estabelecer se se configuram litispendência ou coisa julgada (CPC, art. 337, §§ 1º-4º), diante de ações com pedidos relativos à GAP fundadas em bases normativas distintas (Lei nº 7.145/1997 e Lei nº 12.566/2012);

III. Razões de decidir

3. Embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC e não se prestam à rediscussão do mérito nem servem, por si, ao prequestionamento quando ausentes os vícios legais;

4. O acórdão enfrenta a matéria de fundo e afasta a existência de vício, pois distingue as causas de pedir: a demanda destes autos (incorporação da GAP com fundamento na Lei nº 7.145/1997) difere da ação posterior nº 8055049-08.2019.8.05.0001 (implantação/ascensão aos níveis IV e V com base na Lei nº 12.566/2012);

5. Litispendência ou coisa julgada exigem identidade de partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§ 1º-4º); a diversidade dos fundamentos normativos e dos pedidos afasta a tríplice identidade, conforme jurisprudência desta Corte que rejeita tais preliminares em hipóteses análogas (TJ-BA, MS nº 8019174-77.2019.8.05.0000; TJ-BA, MS nº 8021037-97.2021.8.05.0000);

6. A utilização dos embargos como sucedâneo recursal é incabível; precedentes desta Corte reiteram que, ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os aclaratórios devem ser rejeitados (TJ-BA, ED nº 0522771-09.2014.8.05.0001; TJ-BA, ED nº 0095415-90.2003.8.05.0001);

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº 0094266-78.2011.8.05.0001
,
em que é embargante
ESTADO DA BAHIA

e

embargado
LOURIVAL CELESTINO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO ACOLHER O RECURSO
, nos termos do voto do relator.